Tribunal: TJBA
Processo: 8039637-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039637-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHONNY ELLTON DE BRITO SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (PCD). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO À ISONOMIA MATERIAL E À ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), contra sentença que denegou a segurança, acolhendo a decadência.

2. A sentença do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador considerou decadente o direito de impetração, por entender que o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 iniciou-se com a publicação do edital do certame.

3. O apelante sustenta que o prazo decadencial teve início somente com o ato concreto de sua eliminação no TAF, realizado sem as adaptações necessárias à sua condição, e que, após concessão de liminar, realizou novo teste adaptado, sendo aprovado, nomeado e empossado.

4. A parte apelada defende a manutenção da sentença, alegando a clareza do edital, que vedava adaptações, e a decadência do direito.

5. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia central consiste em definir: (a) se o prazo para impetração do mandado de segurança tem como termo inicial a publicação do edital ou a ciência do ato concreto de eliminação e (b) se a ausência de adaptações razoáveis no TAF para candidato com deficiência inscrito no certame viola seu direito à isonomia material e à adaptação razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O termo inicial para a decadência no mandado de segurança que impugna regra de concurso público é a ciência do ato administrativo concreto que, aplicando a regra editalícia, determina a eliminação do candidato, e não a publicação do edital, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8. A Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (com status constitucional) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) consagram o direito à igualdade material e o dever de proporcionar adaptações razoáveis para garantir o acesso em condições de equidade.

9. A mera reserva de vagas no edital é medida insuficiente se não acompanhada da efetivação de adaptações razoáveis nas etapas do certame, sob pena de esvaziamento da norma inclusiva.

10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional excluir o direito à adaptação razoável e que a submissão de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas só se justifica quando demonstrada a indispensabilidade da exigência para o exercício das funções do cargo.

11. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em caso análogo, consolidou o entendimento de que a submissão de candidato com deficiência ao mesmo TAF aplicado aos demais, sem adaptações, viola o princípio da igualdade.

12.
In casu
, a reprovação inicial decorreu da falha da administração em oferecer avaliação equânime, sendo incontroverso que o apelante, após realizar o teste adaptado por força de liminar, foi aprovado e encontra-se em exercício no cargo, fatos que atestam a compatibilidade de sua deficiência com as funções e a correção da adaptação.

IV. DISPOSITIVO

13. Dar provimento à apelação para, ao reformar a sentença, julgar pela concessão da segurança, reconhecendo o direito do apelante à manutenção de sua aprovação no TAF adaptado, confirmando os efeitos da liminar outrora concedida e cumprida na origem.

Tese de julgamento: "Em mandado de segurança que impugna a reprovação de candidato com deficiência em teste de aptidão física de concurso público por ausência de adaptações razoáveis, o prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 inicia-se com a ciência do ato de eliminação, e não com a publicação do edital. A exigência de teste idêntico ao dos demais candidatos, sem as devidas adaptações, viola o direito à isonomia material e à adaptação razoável, garantidos pela Constituição, por convenção internacional e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Constituição Federal.

- Lei nº 12.016/2009, art. 23.

- Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- STJ - EREsp 1.266.278/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 10/5/2013.

- STF - ADI 6.476 MC/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 04/03/2021.

- TJBA - Agravo de Instrumento n. 8001553-33.2020.8.05.0000, Relª. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, DJe 03/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8039637-37.2019.8.05.0001
, tendo como apelante
JH
ONNY ELLTON DE BRITO SILVA
e como apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.